Tribunal: TJDFT
Processo: 0743944-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. EXERCÍCIO DO CARGO APÓS O CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento do abono de permanência, a partir de 12.02.2019, até a data da aposentadoria da recorrente, cujo período teria sido laborado após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria, bem como para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 43.820,22 (quarenta e três mil oitocentos e vinte reais e vinte e dois centavos).
3. O artigo 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.o 103, de 12.11.2019, estabelece que, observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
4. Dispõe ainda o artigo 114 da Lei Complementar n.o 840, de 23.12.2011, que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Infere-se das normas em apreço duas situações que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Aliás, este o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).
5. Quanto ao pagamento do abono de permanência, o servidor tem direito à percepção se caso tenha laborado após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, tanto se optou por permanecer na ativa, quanto se continuou a exercer a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em conduzi-lo para a inatividade.
6. No tocante ao requisito da idade mínima exigida, o artigo 40, inciso III, da Constituição Federal prevê que, no âmbito do Distrito Federal, será estabelecido mediante emenda à Lei Orgânica, a qual, em seu artigo 41, § 1o, prevê que o regime próprio de previdência social, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, é instituído por lei complementar.
7. O documento de ID 24384501 demonstra que a recorrente formulou requerimento administrativo, em 23.04.2020, voltado à concessão do abono de permanência. O documento de ID 24384501 - Pág. 6 (Demonstrativo de Tempo de Serviço), elaborado pela Administração, em 27.04.2020, atesta que a recorrente nessa ocasião não reuniu todos os requisitos previstos em norma de regência para a aposentadoria, pois ainda não atingiu os 50 (cinquenta) anos de idade, que ocorrerá tão somente 12.02.2022, nos termos do artigo 22, da Lei Complementar n.o 769, de 30.06.2008, razão pela qual não faz jus ao pagamento do abono de permanência, tal como foi delineado na sentença.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.